Tribunal: TJDFT
Processo: 0708337-11.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708337-11.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: START CAPITAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: MARIA DE FATIMA FELIX NASCIMENTO, COOPERATIVA MISTA ROMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação (id 76102083) interposta pela segunda ré START CAPITAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA (antiga INFINITY INVESTIMENTOS LTDA), contra a sentença (id 76102073), proferida nos autos da ação anulatória de negócio jurídico, ajuizada por MARIA DE FATIMA FELIX NASCIMENTO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Intimada a ré apelante a comprovar no prazo legal o seu alegado estado de hipossuficiência atinente ao preparo recursal com documentação idônea e atual que demonstre a impossibilidade de pagamento do encargo recursal, atualmente fixado no valor ínfimo de R$ 23,26 (id 76640185), sob pena de indeferimento do benefício, permaneceu inerte (id 77087766). Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ante a ausência de comprovação. Em consequência, INTIME-SE a apelante para proceder ao recolhimento do preparo no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora